Tribunal: TJMT
Processo: 0026202-80.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026202-80.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA - CPF: 030.875.121-33 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MACONHA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO DE DROGAS – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE MACONHA [83,59G] – COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO DE USUÁRIO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Se “
foram realizadas diligências no intuito de averiguar um possível envolvimento do Apelante com o tráfico de entorpecentes, contudo, ao final ficou evidente apenas que este é usuário de drogas, inexistindo qualquer elemento que ligue o Apelante ao tráfico de entorpecentes, [...] deve sua conduta ser desclassificada para o artigo 28, da Lei no 11.343/06.”
(Parecer no 002297-008/2015 – Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
” (TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032)

Impõe-se declarar extinta a punibilidade do apelante quando identificada hipótese de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e o parecer da e. PGJ for favorável à pretensão defensiva, pois esvazia e antecipa o prazo para o trânsito em julgado, por falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0026202-80.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 420704), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 23565955/23565958).

O apelante sustenta que a maconha apreendida em seu poder seria para consumo pessoal.

Requer provimento para que sua conduta seja desclassificada para uso (ID 23565973).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (IDs 23565983/23565984).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 32344995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de outubro de 2015, por volta das 20h30, na Rua O, Bairro Jardim Brasil, o denunciado Bruno Francisco Ferreira de Souza Silva foi surpreendido transportando 03 (três) porções de maconha, com massa de 83,59g (oitenta e três gramas e cinquenta e nove centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 15, laudo de constatação preliminar n.o 2498/2015 de fl. 19 e laudo pericial definitivo n.o 3.14.2015.21071-01 de fls. 28/29. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA SILVA, como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre S. V. Marques, promotor de Justiça – ID 23565045)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, pelo laudo de constatação preliminar (fl. 24) e toxicológico definitivo (fls. 33/34), não restando dúvidas que a substância apreendida tratava-se de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Veja, pois, que a despeito de o réu sustentar que foi apreendida consigo somente 01 (uma) porção de substância entorpecente, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que o denunciado tinha 03 (três) porções de droga do tipo maconha, acondicionadas em sua cintura. Aliás, o próprio laudo de constatação informa a apreensão de 3 (três) porções “(...) envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente (...)” – fl. 24 (negritado e grifado), não merecendo, dessa forma, qualquer crédito a versão apresentada pelo acusado.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares e civis estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, ser recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Convém ressaltar que a despeito da alegação do acusado BRUNO de que a droga serviria exclusivamente ao consumo, o certo é que a quantidade apreendida (83,59g – oitenta e três gramas e cinquenta e nove centigramas) está muito acima do que pode ser considerado para uso de uma pessoa, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado transportava drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, motoboy, natural de Cuiabá/MT, nascido em 08.11.1989, portador de RG n.o 17358469 SSP/MT, inscrito no CPF n.o 030.875.121-33, filho de Adenilson de Sousa Silva Filho e Maria Vilarba Cintra Ferreira, residente e domiciliado na Av. Santa Terezinha, n.o 75, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – IDs
23565955/23565958)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação Preliminar no 2498/2015 (ID 23565458) e Laudo Pericial no 3.14.2015.21071-01 (ID 23565460), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edilson de Campos Almeida (policial militar – ID 23565049), Claudemir Marcolino da Costa (policial militar – ID 23565049), Fernando Wolf (investigador de Polícia – ID 23565049) e o interrogatório de BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA SILVA (apelante – ID 23565450).

Em Juízo, foram ouvidos Claudemir Marcolino da Costa (policial militar – ID 23565989), Nilo Alves dos Reis Júnior (investigador de Polícia – ID 23565989), Vanderley Moreira da Silva (testemunha de Defesa – ID 23565989), bem como interrogado BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA SILVA (apelante – ID 23565989).

Para o caso, adota-se
o entendimento da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“Analisando detidamente o feito é possível verificar que inexistia qualquer investigação prévia ou ao menos denúncia acerca do envolvimento do Apelante com o comércio de entorpecentes.

O Apelante em todas as oportunidades em que fora interrogado assumiu a propriedade do entorpecente, entretanto, asseverou que a droga apreendida seria destinada apenas para seu consumo pessoal.

Sabe-se que a simples alegação de usuário não afasta, por si só, o envolvimento com o tráfico de entorpecentes, entretanto, para que ocorra a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 é necessário que se tenha um conjunto probatório contundente e uníssono, não sendo possível uma condenação por meras suposições.

No caso em apreço, o policial militar Claudemir Marcolino da Costa confirmou em juízo que não havia qualquer investigação prévia envolvendo o Apelante, sendo este abordado pela guarnição em razão de estar conduzindo uma motocicleta sem placa em uma região em que havia uma ocorrência de roubo. [...]

Noutro giro, Investigador de Polícia Nilo Alves dos Reis Júnior, asseverou em juízo que foram realizadas diligência no intuito de averiguar um possível envolvimento do Apelante com o tráfico de entorpecentes, contudo, ao final ficou evidente apenas que este é usuário de drogas, inexistindo qualquer elemento que ligue o Apelante ao tráfico de entorpecentes.

Outrossim, ao contrário do que consta na sentença condenatória, a quantidade de entorpecente apreendida com o Apelante não é expressiva, haja vista ser inferior a cem gramas.

Deste modo, inexistindo um conjunto probatório uníssono acerca do tráfico de drogas, deve a conduta do Apelante ser desclassificada para o artigo 28, da Lei no 11.343/06.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 32344995)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
” (TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019)

Assim sendo, o tráfico de drogas imputado ao apelante deve ser desclassificado para uso de entorpecente (Lei no 11.343/2006, art. 28).

Nesses limites objetivos, identifica-se hipótese de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia – 15.4.2016 – e a publicação da sentença condenatória – 13.8.2019 – transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 30 da Lei no 11.343/2006, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante, após o trânsito em julgado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28).

Por conseguinte,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de BRUNO FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Código
420704
), ao considerar o parecer da e. PGJ, que esvazia e antecipa o prazo para o trânsito em julgado, por falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020